Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741772-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: SERGIO ROCHA LIMA JUNIOR, VINICIUS SCHMIDT SANTOS, JOSE ELMI FRANCISCO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Condomínio Solar de Brasília contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto por ele consistente em determinar que Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo abstenham-se de circular ou permanecer nas áreas internas do condomínio. Condomínio Solar de Brasília alega omissão na decisão embargada. Afirma que a decisão embargada não analisou pontos essenciais do recurso, especialmente a suficiência das provas apresentadas, a presença dos requisitos da tutela cautelar e a proporcionalidade da medida requerida. Sustenta que juntou aos autos vídeos integrais, relatórios, logs do sistema de controle de acesso, planilha-resumo e declaração técnica de integridade capazes de demonstrar a circulação indevida de Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo nas áreas internas do condomínio. Argumenta que a providência postulada possui natureza inibitória e preventiva, destinada a evitar reiteração de condutas ilícitas e não impede a travessia principal, apenas restringe circulação e permanência em áreas residenciais. Assegura que a medida é proporcional, reversível e delimitada, conforme Decreto Distrital no 39.330/2018. Invoca o art. 1.348, inc. V, do Código Civil, que atribui ao síndico a competência para zelar pela segurança das áreas comuns. Considera que a decisão embargada não enfrentou argumentos sobre adequação e proporcionalidade da medida cautelar, o que viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil. Ressalta risco concreto à segurança e tranquilidade dos moradores, pois Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo, identificados como jornalistas, ingressaram no condomínio sob justificativa de travessia e se dirigiram à frente da residência do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro para fotografar movimentações, em perturbação à ordem interna. Pede o provimento dos embargos de declaração e que lhes sejam concedidos efeitos infringentes. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Condomínio Solar de Brasília sustenta omissão quanto à análise da suficiência das provas apresentadas, da presença dos requisitos da tutela cautelar e da proporcionalidade da medida requerida. Afirma que juntou vídeos, relatórios, logs de acesso, planilha-resumo e declaração técnica, capazes de demonstrar circulação indevida de Sérgio Rocha Lima Júnior, Vinícius Schmidt Santos e José Elmi Francisco de Araújo nas áreas internas do condomínio. Argumenta que a providência postulada possui natureza preventiva e inibitória, é proporcional e reversível e invoca o art. 1.348, inc. V, do Código Civil. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, de forma a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. A decisão embargada examinou os elementos constantes dos autos e concluiu pela ausência de verossimilhança suficiente para a concessão da medida em cognição sumária. A simples juntada de vídeos e relatórios não afasta a necessidade de contraditório e instrução probatória adequada, pois não há prova inequívoca de conduta ilícita nem demonstração clara de risco de dano grave ou de inutilidade do resultado útil do processo. A tutela cautelar antecedente exige cumulativamente probabilidade do direito e perigo na demora conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, requisitos que não se evidenciaram em uma análise perfunctória. O argumento de que a medida é preventiva não altera essa conclusão. A função preventiva da tutela não dispensa a demonstração concreta de urgência e probabilidade do direito. A interpretação sugerida por Condomínio Solar de Brasília implicaria concessão de restrição de direitos com base em alegações unilaterais, sem contraditório, o que afronta o devido processo legal. A alegação de violação ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil também não procede. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e suficiente e indicou que os elementos trazidos não justificam a medida extrema pretendida. A ausência de acolhimento da tese recursal não configura omissão, mas juízo contrário ao interesse da parte. A invocação do art. 1.348, inc. V, do Código Civil não altera o resultado. A competência do síndico para zelar pela segurança do condomínio não autoriza, por si só, a imposição judicial de restrição de circulação sem prova robusta da necessidade e adequação da medida. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A omissão alegada por Condomínio Solar de Brasília não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. Condomínio Solar de Brasília busca, em verdade, rediscutir matérias em via inadequada, porquanto pretende a modificação da decisão proferida sem observar os estreitos limites dos embargos de declaração. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados no julgado é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Os presentes embargos de declaração possuem nítido caráter de reexame da matéria, pois não houve quaisquer das condições elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator